Tribunal: TJMT
Processo: 1006963-92.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006963-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE JORGE DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 098.424.334-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIANNY MUNIQUE CLARO - CPF: 034.710.511-47 (VÍTIMA), TEODORICO PEREIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETEXTO -

FURTO QUALIFICADO – DECISÃO DESTITUIDA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES E EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO –INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo fato de registrar condenação penal por crime da mesma espécie, tendo sido preso em flagrante três vezes em 2020.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
José Jorge de Andrade Junior
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Aduz que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 13 de abril de 2021, por ter, supostamente, praticado a conduta tipificada no artigo 155, § 4°, I, do CP. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, sob fundamento de que já havia sido concedida a revogação da prisão ao autuado em outro processo e que em menos de 07 meses voltou a delinquir demonstrando conduta perigosa.

Alega que há desproporcionalidade da medida cautelar adotada, afrontando o princípio da homogeneidade, considerando que a pena aplicável ao delito em tese praticado, na pior das hipóteses dosimétricas, jamais terá o rigor do regime fechado, além de estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Argumenta que o suposto crime não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, sendo todos os bens devolvidos à vítima, o beneficiário réu primário e não representa perigo à sociedade, sendo suficiente a imposição
das medidas cautelares alternativas diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, ressalta que na atual situação da pandemia, o risco de contágio é significativamente maior, considerando que as unidades prisionais estão com lotação acima da capacidade, o que faz com que a medida de proporcionalidade ao caso ora em tela seja a liberdade provisória aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, com ou sem aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CP, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito do presente
writ
. Juntou documentos (Id.84752966/2971).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 85388975). Informações Juntadas (Id. 85597965).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Gerald e Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Sumário: Paciente preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CP – Impetra-se Habeas Corpus sustentando ofensa ao princípio da homogeneidade – Liminar indeferida – É incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao paciente – Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da reiteração delituosa – Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação. ” (Id. 86492980).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de José Jorge de Andrade Junior, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a medida adotada é desproporcional à pena eventualmente imputada.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de abril de 2021, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado.

O Boletim de Ocorrência narra os seguintes fatos:

“ESTA GU PM SE ENCONTRAVA EM RONDAS, QUANDO FOMOS INFORMADOS VIA COPOM, ONDE PESSOAS ANÔNIMAS TERIAM LIGADO VIA 190 E COMUNICADO QUE NA RUA ARAÇÁ, BAIRRO JARDIM AMAZONAS TERIA UM HOMEM EM ATITUDE SUSPEITA ANDANDO EM UMA BICICLETA, USANDO CAMISA DE COR VERDE, CARREGANDO ALGUNS MATERIAIS, COMO; TELEVISÃO E FERRAMENTAS ELÉTRICAS. EM POSSE DAS INFORMAÇÕES DE PRONTO DESLOCAMOS AO LOCAL INFORMADO, QUE NO ENCONTRO DA AVENIDA DALLALBA COM A RUA ARAÇÁ OBTIVEMOS ÊXITO EM LOCALIZAR UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS REPASSADA PELA CENTRAL E FAZER A ABORDAGEM, PERGUNTADO SOBRE OS PRODUTOS EM QUE ELE OBTINHA POSSE O MESMO NOS INFORMOU QUE HAVIA ACABADO DE SUBTRAIR DE UMA RESIDÊNCIA, E PERGUNTADO ONDE SERIA A RESIDÊNCIA, O MESMO NOS LEVOU ATÉ O LOCAL; RUA DOS ANGICOS, QUADRA 33 LOTE 27 DE PROPRIEDADE DO SENHOR TEODORICO PEREIRA O MESMO NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, SUA RESIDÊNCIA SE ENCONTRAVA COM A JANELA ARROMBADA, ONDE O SUSPEITO NOS INFORMOU TER ARROMBADO NO MOMENTO QUE QUE ENTROU NA RESIDÊNCIA. FEITO CONTATO VIA TELEFONE CELULAR COM O SENHOR TEODORICO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA CITADA, O MESMO NOS INFORMOU NÃO SE ENCONTRAR NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE. DIANTE DOS FATOS FIZEMOS O ENCAMINHAMENTO DO SUSPEITO E DOS MATERIAIS; 1-PARAFUSADEIRA, 1-SERRA CIRCULAR, 1-MAQUITA, 1-TV 32 POLEGADAS, 1-SON PORTÁTIL, 1-BICICLETA, 1-PERFUME PARA A LAVRATURA DESTE B.O PM E POSTERIORMENTE ENTREGUES A ESTA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. A SENHORA ELISIANNY NAMORADA DO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA SE FEZ PRESENTE PARA A CONFECÇÃO DESTE BO.PM
”
(Id. 84752971).

É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam, permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.

Assim, ao decretar a prisão preventiva, o magistrado deve, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

No presente caso, observa-se que o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em razão da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria,
referente aos crimes de furto qualificado. E, considerou que a aplicação da medida cautelar se mostra necessária, para a garantia da ordem pública, especialmente por tratar-se de reiteração delitiva, consignando, consignando, inclusive, que foi concedida a revogação de prisão ao autuado no dia 24-09-2020 em razão de sentença condenatória nos autos da ação penal 1004017-46.2020.8.11.0045, por crime da mesma natureza, e em menos de 07 (sete) meses voltou a delinquir. Além disso, consta dos antecedentes criminais, que o autuado no decorrer do ano de 2020 foi preso outras 03 (três) vezes em flagrante delito pela prática de crime da mesma espécie, circunstância que, de fato, denota o
risco de reiteração delitiva
.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida até mesmo da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos.

2. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva.

3. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

4. Não obstante, recomenda-se ao juízo de origem que reavalie a necessidade da constrição preventiva, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, as medidas cautelares alternativas à prisão são inaplicáveis quando se mostrarem insuficientes para evitar a reiteração delitiva e manutenção da ordem pública.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRA NGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2
. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. No caso, a custódia cautelar do recorrente encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 485 gramas de maconha e 45 gramas de cocaína, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. 5. Recurso desprovido. (RHC 113.492/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/8/2019).” (sic).

“(...) Outrossim,
a segregação provisória está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública tendo em vista o histórico criminal do paciente, que evidencia sua contumácia delitiva. Desse modo, comprovada a habitualidade criminosa do agente, a decretação da prisão cautelar se mostra necessária para assegurar o meio social, evitando-se, assim, a prática de novos delitos.

9.
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
10. Habeas corpus não conhecido.

(HC 340.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016)

Mostra-se, portanto, justificada a necessidade da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Quanto as questões relacionadas ao coronavírus
-COVID-19
, embora o impetrante alegue
a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pela referida doença, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

No presente caso, pelos documentos juntados aos autos, não se evidencia qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, ou que comprova o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4º ou 5º da Recomendação 62/2020 do CNJ, restando inviabilizada a concessão da ordem no presente
writ
.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Jorge de Andrade Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021